Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-75.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOMICÍLIO DO EXECUTADO E LOCAL DO PAGAMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. OFENSA AO JUIZ NATURAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que declarou a sua incompetência e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o pagamento da quantia de R$ 28.027,41. Narrou que as partes, em 10/12/2020, firmaram contrato de locação de imóvel situado em Valparaíso/GO, pelo valor de R$ 3.960,00, com vencimento todo dia 10 de cada mês. Argumentou que o executado deixou de adimplir suas obrigações em 10/02/2022 e entregou as chaves em 10/03/2022, com débitos em aberto de água, IPTU e aluguel.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72232592). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência do Juizado Especial Cível do Guará. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o feito foi extinto inicialmente, sob o fundamento de que juízo competente era o do domicílio do devedor. Argumentou que, após a oposição de embargos declaratórios, foi proferida decisão surpresa, em razão de fundamentação com o reconhecimento de que o foro de eleição do contrato (Brasília) não pertence a Circunscrição Judiciária do Guará. Defendeu que há uma equiparação para fins de competência entre as Circunscrições Judiciárias de Brasília e do Guará. Pugnou pela redistribuição do feito ao juízo competente. Destacou que a prescrição ocorreria em 10/03/2025 e que a interrupção do prazo prescricional retroage a data da propositura da ação. Requereu a reforma da sentença e o reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível do Guará, ou subsidiariamente, a redistribuição do feito a um dos juizados Especiais Cíveis de Brasília, bem como o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional.
5. Nos termos do art. 4o, I e II, da Lei 9.099/95, a competência territorial para ações envolvendo obrigações deve observar o domicílio do réu ou o local onde a obrigação deva ser satisfeita, o que, no caso, corresponde ao local do imóvel onde se originaram os débitos questionados (obrigação quesível por natureza). Por sua vez, para produção de efeito, a cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, § 1o do CPC. No caso, o imóvel objeto da locação se situa em Valparaíso/GO, conforme contrato de locação (ID 72232574), o executado possui domicílio também em Valparaíso/GO e a exequente domicílio no Guará, conforme consta na inicial. Ilegítima a adoção de foro de eleição desconectado com o domicílio das partes ou o objeto do contrato. Logo, incabível a propositura da ação na Circunscrição Judiciária do Guará por se tratar do domicílio da credora, que não atende qualquer regra de competência estabelecida na Lei 9.099/95.
6. A eleição do foro de Brasília/DF se mostra aleatória, pois não guarda relação com o domicílio de qualquer das partes ou o local do cumprimento das obrigações contratuais (Valparaíso/GO), viabilizando uma completa desorganização judiciária e desconstruindo o conceito de Juiz Natural e sua finalidade. Dessa forma, incabível a determinação de redistribuição do feito para um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília.
7. Não conhecido o recurso a respeito do pedido de interrupção da prescrição, por não guardar pertinência com os fundamentos da sentença. Evidente ofensa ao princípio da dialética recursal.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.